Tribunal: TJMT
Processo: 1021170-96.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021170-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.142.567/0001-41 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE TOLEDO - CPF: 319.541.328-08 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – DESCREDENCIAMENTO DO PRODEIC – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Descredenciamento do PRODEIC em razão de não preencher os requisitos exigidos pela Lei, além de descumprimento das obrigações assumidas, e decurso do prazo de suspensão do programa, sem pedido de reativação.

2. Plausibilidade do direito invocado não demonstrada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TBD COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA – ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão nos Autos do Mandado de Segurança nº 1028120-95.2021.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, negativa do reenquadramento no PRODEIC.

Alega a Agravante que seguiu exatamente todas as fases determinadas pela Lei nº 7.958/2003 (legislação vigente à época), que regulamentava o processo administrativo para habilitar a concessão dos benefícios do PRODEIC, que estava enquadrada no programa, com o termo do acordo firmado em 06.03.2013, referentes aos fatos gerados a partir de 06.05.2013, assim, podendo usufruir do benefício conforme os limites constantes na clausula quarta do TC, conforme resolução do CEDEM nº 31/2013.

Ressalta que a norma que veicula o benefício tem por finalidade alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, conforme designação contida no art. 8º da Lei nº 7.958/2003.

Assevera que em relação aos produtos enquadrados, produtos que hoje continuam a fazer parte dos produtos beneficiários do PRODEIC, sendo o seu benefício fiscal foi concedido de forma legal, cumprindo o que a lei determinava no momento da sua concessão.

Aduz que foi realizado vistoria
in loco
no empreendimento, tendo sido constatado o Laudo Técnico o processo produtivo, bem como atestado de adequação das instalações e dos investimentos ao objeto do programa.

Cita jurisprudências desta e. Corte de Justiça e Súmulas do STF.

Afirma que se trata de revogação pura e simples de isenção onerosa, o que é vedada pelo art. 178, do Código Tributário Nacional.

Desse modo, evidenciado a plausibilidade do direito invocado, eis que cumpriu os requisitos para enquadramento no PRODEIC, conforme Processo Administrativo, quando da concessão do benefício, quanto, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a Agravada não suportaria a carga tributária imposta de forma irregular pelo Estado, o que acarretaria o encerramento de suas atividades.

Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo,
para "suspender" os efeitos da decisão agravada,
“(...) com finalidade de corrigir a ilegalidade cometida pela agravada, seguindo o entendimento do próprio Estado de Mato Grosso conforme exaustivamente citado PARECER Nº29/PGE/SUBFISCAL/2019, fazendo dessa forma que seja tornado sem efeito todas as Resoluções que modificaram o Termo de Acordo Inicial pactuado pelas partes, e reenquadrando imediatamente a empresa no PRODEIC, respeitando o cumprimento seu termo de acordo original até o prazo final pactuado entre as partes
” (sic. Id nº 110526995 – p. 16)

O pedido foi INDEFERIDO (id. 111685962).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 115269455).

Houve também a interposição de Agravo Interno (id. 116421497), onde foram desprovidos, conforme acordão (id. 127958683).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TBD COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA – ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão nos Autos do Mandado de Segurança nº 1028120-95.2021.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, negativa do reenquadramento no PRODEIC.

O Agravante insurge-se contra esta decisão, ao argumento principal de que cumpriu a sua parte no Termo de Convênio, e que a isenção se deu de forma onerosa.

Eis o teor da decisão:

“(...)

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade Impetrada que cumpra integralmente o Parecer Jurídico nº 29PGE/SUBFISCAL/2019, com o fito de que seja mantido o benefício fiscal do PRODEIC sobre os produtos comercializados pela empresa Impetrante, suspendendo os efeitos da decisão proferida pela referida autoridade que indeferiu o pedido administrativo de reenquadramento no PRODEIC.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 62630759 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.” (
sic
Id 110526997)

Em análise aos autos, extrai-se, na verdade, que foi detectado pelo Estado de Mato Grosso que a Recorrente não preenchia os

requisitos necessários ao enquadramento no PRODEIC, como beneficiadora de grãos com CNAE de indústria de transformação, tendo sido exarado parecer pelo descredenciamento do Programa.

Após a notificação da Recorrente, esta pediu a retirada de alguns produtos para permanecer no PRODEIC, tendo o CEDEM manifestado pela sua manutenção parcial, excluindo determinados produtos do seu Termo de Acordo,
ficando condicionada à sua inclusão no CNAE compatível para os produtos restantes no prazo de 90 (noventa) dias, conforme Resolução 277/2017.

No entanto, a Indústria
Recorrente não cumpriu

com o determinado
, tendo apresentado pedido de suspensão temporária pelo prazo de 2 anos, em 04/04/2018, em razão de dificuldade financeira – recuperação judicial, não sendo possível o cumprimento das obrigações assumidas no Programa, o que foi deferido pelo CEDEM.

E após, o decurso do prazo de suspensão, ante a ausência de pedido de reativação por parte da Recorrente, conforme aponta as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, houve o descredenciamento do PRODEIC. (Id 115269455)

Com efeito, para o deferimento da medida liminar, nos termos do disposto no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, em ação mandamental, necessário se faz a presença do
fumus boni iuris
, além da possibilidade do ato impugnador resultar a ineficácia da medida –
periculum in mora
.

Importante frisar que, em princípio, constata-se que a Agravante
não cumpriu com as obrigações assumidas no Termo de Convênio, e também não observou o prazo de suspensão do Programa
, a demonstrar a legalidade do ato de exclusão, fragilizando a plausibilidade do direito invocado.

Desse modo, tenho que não demonstrada a presença do
fumus boni iuris
, necessário ao deferimento do pedido de tutela antecipada, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023